Tribunal: STF
Processo: HC 70993
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS  CORPUS. PENA.  FIXAÇÃO. DEMISSAO DE
CARGO PÚBLICO. MAUS ANTECEDENTES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
          A  fixação da  pena-base em  nivel muito  proximo ao maximo
abstrato  redobra a necessidade  de que se fundamente adequadamente o
juízo acerca dos fatores judiciais (art. 59 do CP).
          Na  espécie, não podem subsistir os maus antecedentes, pois
foram  reconhecidos com base na  demissão de cargo público, o que não
constitui fato idoneo a macular a vida pregressa do acusado, conforme
jurisprudência desta Turma (HC n. 68465).
          Os demais fatores judiciais -- com exceção do que se refere
as  consequencias do delito --,  considerados na sentença a partir de
um  exame  não-individualizado  dos  varios  reus,  não  tem  suporte
material para legitimar a exacerbação da pena no nivel concretizado.
          Habeas  corpus concedido para  efeito de determinar ao juiz
da  causa que motive a pena cominada ou que aplique outra, observando
as cautelas da lei.